Tribunal: STF
Processo: RHC 261106
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno.



    2. A parte embargante sustenta omissão no acórdão embargado decorrente da ausência de apreciação do pedido de revisão da condenação ante a conclusão do julgamento do processo-piloto representativo do Tema 506/RG e das demais teses apresentadas no recurso ordinário: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) imposição da pena-base em patamar mínimo; (iii) fixação de regime diverso do fechado. Postula a admissibilidade do habeas corpus, ainda que na condição de sucedâneo de revisão criminal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se há vício passível de ser corrigido mediante embargos de declaração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do CPP, incluída a possibilidade de correção de erro material.



    5. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como instrumento para reexame de matéria já decidida, consoante a jurisprudência pacífica do STF.



    6. Mostra-se imprópria, em embargos de declaração, inovação recursal. 



    7. Uma vez reconhecido o caráter protelatório, evidenciado pela pretensão de rediscussão da matéria e pela inovação recursal, cumpre determinar a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato, independentemente da publicação do acórdão.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato.